Tribunal: STF
Processo: Ext 1828
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Em 10.8.2023, o Delegado de Polícia Federal Tales Teixeira Júnior, pelo Ofício n. 3241797/2023 – DPF/IJI/SC, comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Kudiyar Toktarov, ocorrida na mesma data. (fl. 53, e-doc. 11, PPE n. 1.128, em apenso)



    2. Em 10.8.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de Itajaí/SC, por meio do Ofício n. 720010338046, informou a este Supremo Tribunal Federal que, nessa data, “foi realizada audiência de custódia do cidadão cazaquistanês Kudiyar Toktarov, nascido em 06.02.1982, na República do Cazaquistão, filho de Kamila Toktarova e Askar Toktarova, RNE nº 8224893, preso, em 10.08.2023, em cumprimento de mandado de prisão expedido no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, nos autos da Prisão Preventiva Para Extradição nº 1.128/DF” (fl. 2, e-doc. 17, PPE n. 1.128, em apenso). 



    3. Assim, em cumprimento à determinação da Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia, Relatora, que delegou competência nos termos do despacho de 15.9.2023, designo o interrogatório do extraditando KUDIYAR TOKTAROV para o dia 5.10.2023, às 14h, foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Itajaí do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde será realizado por videoconferência, a partir da sala de audiência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, Anexo II, 2º Andar, sala C-224, considerados a distância da localidade, a segurança e a legalidade dos meios utilizados, o princípio da eficiência e a necessidade de acatamento do princípio constitucional da duração razoável do processo, realçando-se, ainda, dispor aquele foro de tecnologia e logística para o ato.



    4. Determino à Seção de Áudio e Vídeo deste Supremo Tribunal a adoção das diligências necessárias para a realização da audiência designada.



    Saliento que o Juízo ordenado deverá encaminhar os dados de conexão com a devida antecedência, contatando o Chefe da Seção de Áudio e Vídeo do Supremo Tribunal Federal pelo e-mail: audiovideo@stf.jus.br ou pelo telefone: (61) 3217-3752.



    5. Providencie a Secretaria Judiciária a disponibilização do pessoal e dos equipamentos necessários.



    6. Determino a expedição de carta de ordem, com comunicação por fac-símile, e-mail, malote digital, ou outro meio idôneo e célere, ao foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Itajaí do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, requisitando: a) sala de audiência; b) citação e intimação do extraditando, bem como a intimação de eventual defensor constituído para participarem do interrogatório; c) caso não tenha defensor constituído, a intimação da Defensoria da União ou a designação de defensor dativo para atuar na defesa do extraditando durante o interrogatório; d) nomeação e intimação de tradutor oficial no idioma falado pelo extraditando, que deverá ser confirmado com ele quando da sua citação e intimação, para acompanhar e atuar na audiência; e) requisição do extraditando, no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC, onde deu entrada em 10.8.2023, ou no local onde esteja ele atualmente recolhido naquela Unidade da Federação, o que deverá ser verificado e confirmado quando do cumprimento da carta de ordem, para a audiência.



    7. Determino à Seção de Processos Originários Criminais deste Supremo Tribunal Federal que providencie a digitalização integral da presente extradição, encaminhando a respectiva mídia ao Diretor do Foro Federal da Subseção Judiciária de Itajaí do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para acompanhar o mandado de citação/intimação, após regular impressão do conteúdo, a ser providenciada na instância onde será praticado o ato, possibilitando-se ao extraditando plena ciência dos fatos.



    8. Requisitem-se, por meio eletrônico idôneo e célere, à Superintendência de Polícia Federal de Itajaí/SC, pelo(a) Delegado(a) de Polícia responsável, a condução e o deslocamento do extraditando ao Fórum Federal da Subseção Judiciária de Itajaí do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para o interrogatório no dia e hora designados.



    9. Cientifiquem-se o Procurador-Geral da República e o Defensor Público-Geral da União, para conhecimento e adoção das providências necessárias ao acompanhamento do ato.



    10. Comuniquem-se, por meio eletrônico idôneo e célere, à representação diplomática do Estado Requerente, pelo Ministro das Relações Exteriores, e ao Ministério de Estado da Justiça, para, querendo, acompanharem o ato.



    Intimem-se os interessados e eventuais advogados com procuração regular nos autos. 



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Maria Rosinete dos Reis Silva



Juíza Auxiliar



(Documento assinado digitalmente)